Tribunal: TJDFT
Processo: 0725935-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0725935-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS VIII LTDA, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S AGRAVADO: IVAN CARLOS DIAS CORREIA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a penhora de veículo do executado/agravado, alienado fiduciariamente. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) o MM. Juízo a quo indeferiu o pedido de penhora do veículo (Peugeot 307, ano 2005/2006, placa JFS0888) porque a dívida com a credora fiduciária (R$ 89.974,88) é muito superior ao valor executado (R$ R$ 30.256,78, em fev/2024); 2) as parcelas devidas à credora fiduciária compreendem o período de 15/01/2013 a 15/03/2014, e não há notícia de que tenha sido ajuizada ação para cobrança desse valor, de modo que essa pretensão estaria fulminada pela prescrição quinquenal ocorrida em 15/06/2019 (considerando que a última parcela do financiamento venceu em 15/06/2014, sendo esse o termo inicial da prescrição). Requerem a suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, seja deferida a penhora do veículo. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. A questão envolve uma análise mais acurada da alegada prescrição, o que é incompatível com esta fase processual, até porque não há elementos nos autos que permitam concluir que não teria sido ajuizada ação para cobrança da dívida do financiamento pela credora fiduciária. Além disso, não vislumbro risco de dano iminente aos agravantes, uma vez que o cumprimento de sentença já se encontra suspenso. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator